Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
I - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, descrito na peça acusatória, encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a firme declaração da vítima, corroborada pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – Quando o réu nega a prática criminosa afirmando que não participou do roubo, tendo apenas lesionado a vítima, que sequer o conhecia, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea.
V - Recurso conhecido e desprovido.